Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724896-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD D E C I S Ã O Atendendo à determinação do despacho de ID21727468, ambas as partes solicitaram a prorrogação da suspensão do feito até o dia 25 de fevereiro de 2021, mesmo prazo concedido pelo Juízo da Execução para ultimar as tratativas de acordo entre as partes (IDs 21832612 e 21935723). Nestes termos, visando a solução do litígio, defiro a suspensão do presente recurso até o dia 25 de fevereiro de 2021. Publique-se. Intimem-se. Desembargador João Egmont Relator